Tribunal: TJPA
Processo: 0800528-43.2025.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800528-43.2025.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: MARIA DE JESUS FERREIRA DA COSTA

APELANTE: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, MARIA DE JESUS FERREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800528-43.2025.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMIN
as

APELANTE/APELADO: MARIA DE JESUS FERREIRA DA COSTA

ADVOGADO: DEUSIMAR ODA E SILVA

APELADO/APELANTE: EQUATORIAL ENERGIA GOIÁS

ADVOGADO: ALEXANDRE IUNES MACHADO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VINCULAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. RECURSO AUTORAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alegava inexistência de relação contratual com concessionária de energia elétrica atuante no Estado de Goiás e pleiteava a exclusão de seu nome de cadastro de inadimplentes e reparação por danos morais decorrentes da suposta negativação indevida de dívida no valor de R$ 165,38.

Sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Ambas as partes apelaram: a autora, visando à majoração da indenização; a concessionária, pela improcedência total da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em verificar (i) a existência de relação jurídica entre a autora e a unidade consumidora de energia elétrica no município de Anápolis/GO, com base em documentos como contrato de locação e procuração outorgada pela autora para fins de alteração de titularidade; (ii) a legitimidade da negativação do nome da autora; (iii) a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Documentos constantes dos autos demonstram que a autora possuía domicílio em Anápolis/GO à época dos fatos, bem como outorgou poderes expressos a terceiro para atuar perante a concessionária de energia, autorizando a alteração da titularidade da unidade consumidora.

5. Presunção de validade da contratação e da responsabilidade pelo consumo verificado no período de titularidade, afastando-se a tese de ausência de relação jurídica.

6. A negativa expressa da autora quanto à existência de qualquer vínculo com a unidade consumidora, não se coaduna com os elementos probatórios dos autos.

7. Legítima a negativação promovida pela concessionária, inexistindo ilícito indenizável.

8. Reforma da sentença para julgar improcedente a demanda. Recurso autoral prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da concessionária conhecido e provido. Recurso da parte autora julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1. Havendo demonstração de que a parte autora autorizou, por meio de procuração, a alteração de titularidade de unidade consumidora de energia elétrica, presume-se a validade da relação jurídica, sendo legítima a negativação por inadimplemento.

2. A negativa infundada da existência de vínculo contratual, diante de provas robustas, afasta o dever de indenizar por dano moral decorrente de inscrição nos cadastros de inadimplentes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto pela Equatorial Energia Goiás e julgar prejudicado o recurso interposto por Maria de Jesus Ferreira da Costa, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por MARIA DE JESUS FERREIRA DA COSTA e EQUATORIAL ENERGIA GOIÁS, objetivando a reforma da sentença de
Id. 30659238, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou procedente o pedido autoral para DECLARAR a inexistência de relação jurídica e do débito de R$ 165,38 oriundo de suposta unidade consumidora no Estado de Goiás e, para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito pela Requerida, devido as faturas em aberto de consumo de energia elétrica referentes ao ano de 2024, totalizando o valor de R$ 165,38 (cento e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

Afirma que reside em Paragominas e, tampouco realizou contrato com a concessionária de energia Requerida, que opera no estado do Goiás, desconhecendo por completo o motivo da existência das supostas faturas em aberto, bem como da negativação de seu nome. Motivo pelo qual ajuizou a presente demanda onde pugna pela declaração de inexistência do débito exigido, no valor de R$ R$ 165,38 e indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00.

Em sede de Contestação (id. 30659232), a requerida alega em apertada síntese que, o caso em apreço se refere a efetiva cobrança pela ré à parte autora do que foi consumido em sua unidade consumidora, razão pela qual considera-se exigível o débito.

Afirma que a autora foi titular da unidade 20014739 do dia 04/04/2024 até os dias atuais, cujo vínculo deu-se por meio da adesão via troca de titularidade. Juntou contrato de locação da autora com a Sra. Laila Abrahão Aydar, referente a um imóvel residencial localizado na cidade de Anápolis-Go, bem como, cópia da carteira de identidade e, procuração particular da autora em favor de Nonato Ferreira da Costa, com poderes de representação nos processos administrativos para alteração de titularidade das contas de energia, pedido de cancelamento e retirada do relógio da unidade consumidora, além de declaração descritiva de carga instalada no imóvel, devidamente firmada pelo procurador da autora. ao final requereu fosse julgada improcedente a demanda.

Em sentença de id. 30659236, o Juízo de origem julgou procedente o pedido autoral, para DECLARAR a inexistência de relação jurídica e do débito questionado nos autos e, para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Além do pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação.

A parte autora interpôs recurso de apelação no id. 30659239, onde em apertada síntese, alega que a indenização a título de danos morais é pífia e não serve para cumprir função preventiva e pedagógica, bem como, alega ainda que o valor da condenação em honorários advocatícios é irrisória e não é capaz de remunerar adequadamente o labor desempenhado. Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de majoração do quantum indenizatório e, para que sejam arbitrados honorários advocatícios de sucumbência dignos ao causídico da parte autora.

A Concessionária demandada também interpôs recurso de Apelação no id. 30659241, onde em apertada síntese alega que, a negativação foi devida em virtude da ausência de pagamento do débito.
Afirma que restou comprovado nos autos que a autora possui cadastro na unidade consumidora 20014739 no endereço Travessa Campos Sales, 86 b, Anápolis/GO, desde o dia 04/04/2024 até os dias atuais e que o vínculo se deu por troca de titularidade.

Defende que a parte autora estava inadimplente para com a quitação das faturas de consumo junto à empresa demandada, o que enseja o direito à manutenção da negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas pela EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., no id. 30659247, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da parte autora.

Contrarrazões ofertadas por MARIA DE JESUS FERREIRA DA COSTA, no id. 30659248, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela demandada.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ... de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da legitimidade da titularidade da conta de energia elétrica nº 20014739, bem como à verificação do domicílio da parte autora à época dos débitos cobrados, para fins de responsabilização pelos valores faturados, discutindo-se, ao final, a procedência da pretensão indenizatória por danos morais reconhecida na sentença.

Compulsando os autos, verifico que a sentença recorrida julgou procedente a ação proposta por Maria de Jesus Ferreira da Costa, condenando a concessionária requerida à exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob o fundamento de que não teria restado comprovada a relação jurídica entre a parte autora e o consumo que originou os débitos vinculados à unidade consumidora mencionada.

Todavia, razão assiste à concessionária de energia em sua insurgência recursal.

Isso porque, o conjunto probatório coligido aos autos revela elementos robustos no sentido de demonstrar que a parte autora possuía domicílio na cidade de Anápolis-GO à época da contratação da titularidade da unidade consumidora localizada naquele Município, o que se comprova pela juntada de cópia do contrato de locação residencial firmado entre a autora e terceiro, conforme documento de ID n.º 30659233.

Ademais, há procuração outorgada por Maria de Jesus Ferreira da Costa, conferindo poderes expressos a terceiro para representá-la junto à concessionária de energia, notadamente para solicitar a alteração da titularidade da conta de energia elétrica, sendo tal documento hábil a evidenciar a sua ciência e anuência quanto à vinculação de seu nome à referida unidade consumidora.

Neste ponto, importante destacar que uma vez demonstrado que o titular da unidade consumidora autorizou terceiro a proceder com a alteração contratual junto à empresa concessionária, presume-se válida a vinculação, transferindo-se, portanto, a responsabilidade pelos encargos decorrentes do consumo energético, salvo prova de fraude ou vício de consentimento, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Logo, a documentação constante dos autos é suficiente para elidir a tese de ausência de relação jurídica entre a autora e a unidade consumidora. A concessão de procuração para efetivação de atos junto à concessionária e o pedido de alteração de titularidade evidenciam a existência da relação de consumo, afastando a responsabilidade da ré por eventual indevida negativação.

Ademais, a parte autora, em nenhum momento, informou ao Juízo que na época, estava domiciliada na cidade de Anápolis-Go, mas ao contrário, afirmou com toda convicção que: “a Requerente reside em Paragominas – Para, tampouco realizou contrato com a concessionária de energia Requerida, que opera no estado do Goiás, desconhecendo por completo o motivo da existência das supostas faturas em aberto”.

De modo que os fatos alegados pela autora não foram sinceros e nem probos.

Diante disso, é de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral, considerando-se legítima a cobrança realizada pela concessionária, com a consequente exclusão da condenação por danos morais e do pedido de exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Em razão do provimento do recurso da parte requerida, resta prejudicado o exame do recurso interposto pela parte autora.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO da Equatorial Energia Pará S/A, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a demanda, e, por consequência, JULGAR PREJUDICADO o recurso interposto pela parte autora.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU
provimento à apelaçÃo interposta pela EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a demanda
. E, por consequência, JULGAR PREJUDICADO o recurso interposto pela parte autora.

Em razão deste julgamento, inverto o ônus da sucumbência, ficando suspensa a cobrança por ser a requerente beneficiária da justiça gratuita.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/02/2026